Tribunal: STJ
Processo: 0702148-35.2023.8.02.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2223375 - AL(2025/0259110-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FAGNER DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA
DA PENA. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL COM IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial oriundo de apelação criminal. A apelação manteve a condenação do
recorrente pelos crimes de roubo simples, em concurso formal (art. 157,
,
o
caput c/c
do Código Penal), e importunação sexual, em continuidade delitiva (art. 215-A,
art. 70
o
do Código Penal), com pena fixada em 10 anos, 3 meses e 5 dias de
c/c
art. 71
reclusão, em regime inicialmente fechado, e 130 dias-multa.
2. A Corte de origem rejeitou as teses defensivas e validou a dosimetria da pena,
especialmente a valoração negativa da culpabilidade no crime de importunação sexual,
em razão do uso de simulacro de arma de fogo, e das circunstâncias do roubo, pelo
período noturno, aplicando fração de
sobre o intervalo entre as penas mínima e
1/8
máxima no incremento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade
no crime de importunação sexual, em razão do uso de simulacro de arma de fogo,
configura bis in idem, considerando que tal circunstância integra o mesmo contexto
e (ii)
fático do roubo e não revela reprovabilidade autônoma;
saber se a valoração
negativa das circunstâncias do crime de roubo pelo período noturno foi genérica e
abstrata, sem demonstração concreta de favorecimento do êxito ou aumento do risco,
e se a fração de
utilizada para exasperação da pena-base foi válida.
1/8
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração negativa da culpabilidade no crime de importunação sexual, em razão
do uso de simulacro de arma de fogo, é válida, pois tal circunstância não integra o tipo
penal do
-A do Código Penal e revela maior reprovabilidade social da conduta.
art. 215
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo pelo período noturno é
fundamentada em elementos concretos do caso, como o menor fluxo de pessoas e a
menor vigilância, que favorecem a execução criminosa.
Documento eletrônico VDA54147794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: efcf2772-801d-4772-805e-d1d3b3a89185

6. A fração de
utilizada para exasperação da pena-base está em conformidade com
1/8
os parâmetros firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo válida e proporcional.
7. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do magistrado, desde
que observados os parâmetros legais e os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade no crime de
importunação sexual, em razão do uso de simulacro de arma de fogo, é válida, pois tal
circunstância não integra o tipo penal do
-A do Código Penal e revela maior
art. 215
reprovabilidade social da conduta. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime
de roubo pelo período noturno é válida quando fundamentada em elementos concretos
que demonstram maior gravidade do fato. 3. A fração de
sobre o intervalo entre as
1/8
penas mínima e máxima do preceito secundário é válida para exasperação da pena-
base, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 157, 215-A, 70, 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 2.032.911/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, HC
14/2/2023,
27/2/2023;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
632.363/RJ,
9/2/2021,
12.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 1.873.693/TO,
Turma, julgado em
DJe
14/9/2021,
20/9/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: efcf2772-801d-4772-805e-d1d3b3a89185

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2223375 - AL (2025/0259110-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FAGNER DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA
DA PENA. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL COM IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
CULPABILIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial oriundo de apelação criminal. A apelação manteve a condenação do
recorrente pelos crimes de roubo simples, em concurso formal (art. 157,
, c/c o
caput
do Código Penal), e importunação sexual, em continuidade delitiva (art. 215-A, c
art. 70
/c o
do Código Penal), com pena fixada em 10 anos, 3 meses e 5 dias de
art. 71
reclusão, em regime inicialmente fechado, e 130 dias-multa.
2. A Corte de origem rejeitou as teses defensivas e validou a dosimetria da pena,
especialmente a valoração negativa da culpabilidade no crime de importunação sexual,
em razão do uso de simulacro de arma de fogo, e das circunstâncias do roubo, pelo
período noturno, aplicando fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima no incremento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade no
crime de importunação sexual, em razão do uso de simulacro de arma de fogo, configura
bis in idem, considerando que tal circunstância integra o mesmo contexto fático do roubo
e (ii)
e não revela reprovabilidade autônoma;
saber se a valoração negativa das
circunstâncias do crime de roubo pelo período noturno foi genérica e abstrata, sem
Documento eletrônico VDA52685265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 13:33:37
Código de Controle do Documento: b19cfd9c-ed29-4a2e-bc8e-8f16d947d6a8

demonstração concreta de favorecimento do êxito ou aumento do risco, e se a fração de 1
/8 utilizada para exasperação da pena-base foi válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração negativa da culpabilidade no crime de importunação sexual, em razão do
uso de simulacro de arma de fogo, é válida, pois tal circunstância não integra o tipo penal
do
-A do Código Penal e revela maior reprovabilidade social da conduta.
art. 215
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo pelo período noturno é
fundamentada em elementos concretos do caso, como o menor fluxo de pessoas e a
menor vigilância, que favorecem a execução criminosa.
6. A fração de 1/8 utilizada para exasperação da pena-base está em conformidade com
os parâmetros firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo válida e proporcional.
7. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do magistrado, desde
que observados os parâmetros legais e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade no crime de importunação
sexual, em razão do uso de simulacro de arma de fogo, é válida, pois tal circunstância
não integra o tipo penal do
-A do Código Penal e revela maior reprovabilidade
art. 215
social da conduta. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo pelo
período noturno é válida quando fundamentada em elementos concretos que
demonstram maior gravidade do fato. 3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas
mínima e máxima do preceito secundário é válida para exasperação da pena-base,
desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 157, 215-A, 70, 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 2.032.911/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, HC
14/2/2023,
27/2/2023;
632.363/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
9/2/2021,
12.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 1.873.693/TO,
Turma, julgado em
DJe
14/9/2021,
20/9/2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52685265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 13:33:37
Código de Controle do Documento: b19cfd9c-ed29-4a2e-bc8e-8f16d947d6a8

Trata-se de agravo regimental interposto por FAGNER DOS SANTOS SILVA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial por ele
manejado (fls. 475/479):
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO SIMPLES
EM CONCURSO FORMAL COM IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, EM CONTINUIDADE
DELITIVA. CULPABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO
PARA INIBIR AS VÍTIMAS DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
JUSTIFICATIVA FUNDADA EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO.
FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO DA
PENA. PROPORCIONALIDADE.
Recurso especial improvido.
Nas razões, a parte agravante alega que ocorre
na valoração
bis in idem
negativa da culpabilidade no crime de importunação sexual, pois o uso de simulacro de
arma integra o mesmo contexto fático do roubo e não revela reprovabilidade autônoma
relacionada ao delito sexual.
Argumenta que a negativação das circunstâncias do crime de roubo, pelo
período noturno, foi genérica e abstrata, sem qualquer demonstração concreta de
favorecimento do êxito ou aumento do risco – mencionando que os fatos se deram em
via urbana, com presença de moradores e atuação imediata da Guarda Municipal (fls.
492).
Sustenta que a decisão agravada não enfrentou o ponto central quanto à
inexistência de circunstâncias concretas que permitam qualquer elevação da pena-base,
razão pela qual não seria possível manter a fração de 1/8.
Defende que há violação direta do
do Código Penal, por ausência de
art. 59
fundamentação concreta e por atribuir efeitos jurídicos a circunstâncias que não
extrapolam o tipo penal, tratando-se de
.
quaestio iuris
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52685265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 13:33:37
Código de Controle do Documento: b19cfd9c-ed29-4a2e-bc8e-8f16d947d6a8

O recurso especial tem origem em apelação criminal que manteve a
condenação do recorrente pelos crimes de roubo simples, em concurso formal (art. 157,
, c/c o
do Código Penal), e importunação sexual (art. 215-A, c/c o art. 71, do
caput
art. 70,
Código Penal), em continuidade delitiva , fixando a pena em 10 anos, 3 meses e 5 dias
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 130 dias-multa.
Na apelação, a Corte de origem rejeitou as teses defensivas e validou a
dosimetria, em especial a negativação da culpabilidade no crime de importunação sexual
pelo com simulacro de arma e a negativação das circunstâncias do modus operandi
roubo pelo período noturno, aplicando fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas
mínima e máxima, no incremento da pena-base.
Conforme afirmado na decisão agravada, este Tribunal Superior tem
entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria se insere dentro de um juízo
de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
(AgRg no
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 2.032.911/SP,
julgado em
DJe de 27/2/2023).
14/2/2023,
O Magistrado sentenciante, relativamente ao crime de importunação sexual,
valorou negativamente a reprovabilidade da conduta, tendo em vista a utilização de
simulacro de arma de fogo, e as circunstâncias dos dois delitos, em razão da prática no
período de repouso noturno, conforme se infere do trecho da sentença (fls. 328/329 –
grifo nosso):
[...]
84. Analisando as circunstâncias previstas no do Código Penal, verifica- art. 59
se que a culpabilidade, em relação a todos os crimes, é negativa. Isso porque,
conforme se extrai dos autos, o acusado simulou o uso de arma de fogo durante a
Tal
prática dos crimes, com o intuito de intimidar e inibir a reação das vítimas.

circunstância, no entendimento deste Magistrado, negativa a culpabilidade do réu.
Contudo, tendo em vista que a utilização de simulacro de arma de fogo configura a
elementar da grave ameaça no tipo penal do roubo, resolvo valorar negativamente
apenas no tocante aos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código
; no que tange aos antecedentes criminais, observo que, conforme consta nos
Penal)
autos (fl. 29) e em consulta ao SAJ, embora tenha outras duas ações penais em seu
desfavor (autos n. 0701008-67.2021.8.02.0045 e 0700009-04.2019.8.02.0072),
apenas uma trata-se de condenação transitada em julgado (autos n. 0700009-
04.2019.8.02.0072), a qual será considerada na análise da circunstância agravante
prevista no I, do Código Penal. Assim, deixo de valorar a presente art. 61,
circunstância a fim não incorrer em bis in idem; não há elementos suficientes nos
autos para se definir a conduta social e nem personalidade do réu; os motivos para a
prática da infração penal não devem lhe prejudicar, já que comuns para esse tipo de
Documento eletrônico VDA52685265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 13:33:37
Código de Controle do Documento: b19cfd9c-ed29-4a2e-bc8e-8f16d947d6a8

delito; em relação às circunstâncias, observo que os delitos foram praticados
durante o horário noturno, por volta das 21h, momento em que o réu se valeu
do baixo fluxo de moradores e transeuntes, bem como do fato de que as
pessoas já se encontravam recolhidas para o repouso noturno, a fim de
Diante disso, entendo que tal circunstância deve ser valorada
cometer os crimes.
negativamente . para todos os crimes; em relação às consequências do crime,
observo que as vítimas tiveram os objetos restituídos, não sendo relatadas outras
consequências que possam ensejar valoração negativa; nada há a valorar no que
tange à circunstância relativa ao comportamento das vítimas.
85. Diante disso, fixo as PENAS BASES nos seguintes patamares:
a) quanto ao CRIME DE ROUBO cometido em desfavor da vítima Maisy
Crislane Batista da Silva, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53
(cinquenta e três) dias-multa;
b) quanto ao CRIME DE ROUBO cometido em desfavor da vítima Lidiane da
Silva Lima, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três)
dias-multa;
c) quanto ao CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL cometido em desfavor da
vítima Maisy Crislane Batista da Silva, em 2 (dois) anos de reclusão;
d) quanto ao CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL cometido em desfavor da
vítima Lidiane da Silva Lima, em 2 (dois) anos de reclusão.
[...]
Por sua vez, o acórdão recorrido, ao analisar o recurso defensivo, destacou o
seguinte (fls. 420/423):
[...]
22. Na análise da culpabilidade do delito de importunação sexual, verifico que o
magistrado se ateve à reprovabilidade social do delito em razão do modus operandi
empregado pelo recorrente, visto que simulou portar arma de fogo e, enquanto as
vítimas estavam sem reação e acuadas, realizou toques libidinosos.
23. O emprego desse subterfúgio não é inerente ao delito, já que o -A, art. 215
do CP não prevê a grave ameaça como circunstância elementar do tipo penal, logo
pode ensejar o incremento de pena. Em verdade, destaque-se, a conduta do réu em
muito se assemelhou ao crime de estupro, porém, como se trata de recurso exclusivo
da defesa, tal análise não é pertinente.
24. Em suma, o mais reprovável, consistente utilizar simulacro modus operandi
de arma de fogo para a prática de importunação sexual, enseja a valoração negativa
da culpabilidade porque enseja maior reprovabilidade social. Nessa linha, colhe-se
do Superior Tribunal de Justiça, em caso similares: [...]
25. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pelo juiz
sentenciante, o qual observou que a prática delitiva se deu no período noturno, fato
que constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Como ressaltado
na sentença, há menor vigilância nessa condição temporal, aspecto que favorece a
execução criminosa. [...]
26. Por fim, cabe ressaltar que a primeira fase da dosimetria da pena não está
adstrita a critérios matemáticos, trata-se de operação sujeita à discricionariedade
judicial que exige apenas proporcionalidade e motivação sobre o critério utilizado.
Nessa linha, o STJ considera com razoável tanto o critério quantitativo de 1/6 (um
sexto) da mínima estipulada, quanto o de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo
do preceito secundário, [...]
27. Desse modo, tendo em vista a aplicação do valor de 1/8 (um oitavo) do
intervalo entra a pena mínima e a pena máxima para cada circunstância judicial, as
penas-bases não comportam reformas.
[...]
No caso dos autos, a exasperação da pena-base em relação ao crime de
importunação sexual levou em conta elementos concretos dos autos,
Documento eletrônico VDA52685265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 13:33:37
Código de Controle do Documento: b19cfd9c-ed29-4a2e-bc8e-8f16d947d6a8

principalmente o fato de utilização de arma de fogo para inibir ou impedir a reação
, merecendo
das vítimas, circunstâncias que desbordam do tipo penal
maior reprovabilidade.
Relativamente às circunstâncias do delito, a exasperação levou em
consideração também as particularidades do caso concreto, mormente o fato de o
delito haver sido praticado durante o repouso noturno, revelando
gravidade concreta superior às elementares do tipo penal, atendendo, portanto, aos
parâmetros firmados por esta Corte Superior, que propugna que essas devem ser
entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem
o fato delituoso (HC n. 632.363/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
9/2/2021,
12/2/2021)
Com relação à fração utilizada para exasperação da pena-base, verifica-se
que o Juízo sentenciante se utilizou de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo
da pena abstratamente considerada, atendendo, também, aos parâmetros firmados por
este Tribunal Superior.
Convém registrar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação
da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao
magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.
Nesse contexto, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em
somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem
(exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito
secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9
AREsp n. 1.873.693/TO,
/2021, DJe 20/9/2021).
Dessa forma, não trouxe o agravante nenhum argumento novo que pudesse
infirmar a decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52685265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 13:33:37
Código de Controle do Documento: b19cfd9c-ed29-4a2e-bc8e-8f16d947d6a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.223.375 / AL
Número Registro: 2025/0259110-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07021483520238020056 7021483520238020056
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAGNER DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAGNER DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: 3fb74bac-abb3-454c-80a8-cc2cb15707e2

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: 3fb74bac-abb3-454c-80a8-cc2cb15707e2